Tribunal: TJDFT
Processo: 0702154-41.2023.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702154-41.2023.8.07.9000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FARZA MACIEL MAMAR ARAGAO CARNEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILETIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. NOME EXECUTADA PRESENTE NA CDA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. 1. Diante da presunção de legalidade e veracidade inerente às CDAs, a alegação de ilegitimidade passiva demanda dilação probatória para ser comprovada, não sendo compatível, portanto, com o instituto da exceção de pré-executividade. 2. O fato de o despacho citatório haver ocorrido apenas no dia 29/03/2006 não gera a prescrição das CDAs, dado que a demora na citação não se deu por causa decorrente de iniciativa da parte credora, mas sim por motivos inerentes à atuação jurisdicional. 3. Depreende-se que as CDAs foram constituídas no período entre 01/01/2000 e 01/12/2000, com os respectivos prazos prescricionais se consumando nos dias 01/01/2005 e 01/12/2005, uma vez que o artigo 174, “caput”, CTN, prevê que o crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos. Dessa forma, tendo em vista que a execução fiscal foi ajuizada apenas no dia 22/12/2005, verifica-se a ocorrência da prescrição dos referidos créditos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação; b) artigos 174 do Código Tributário Nacional e 40 da Lei 6.830/1980, bem como ao enunciado 106 da Súmula do STJ, afirmando que “a constituição definitiva dos créditos tributários que a embasam - CDAs n°5-0109920600, 5-0109920619, 5-0109920627, 5-0109920635, 5-0109920643, 5-0109920651, 5-0109920660 se deu em 03/10/2001”, o que afasta a prescrição reconhecida, uma vez que a execução foi ajuizada em 22/12/2005, dentro do prazo quinquenal. Acrescenta que o despacho que ordenou a citação foi proferido em 23/02/2006. Frisa que a interrupção da prescrição, pela citação válida, retroage à data da propositura da ação, ainda que o executivo fiscal tenha sido ajuizado antes da vigência da Lei Complementar 118/2005. Aduz que proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição. Busca, assim, o reconhecimento da não ocorrência da prescrição ordinária das CDAs n° 5-0109920600, 5-0109920619, 5-0109920627, 5-0109920635, 5-0109920643, 5-0109920651, 5-0109920660, com o regular prosseguimento do feito e a consequente inversão do ônus da sucumbência. Articula, ainda, sem indicar o dispositivo legal supostamente malferido, o não cabimento da condenação da Fazenda Pública ao pagamento de verba honorária na hipótese de extinção da execução em virtude do reconhecimento da prescrição. Defende a aplicação da tese firmada no Tema 1.229 do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no enunciado 106 da Súmula do STJ, uma vez que “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada afronta aos artigos 174 do Código Tributário Nacional e 40 da Lei 6.830/1980, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial também não deve subir em relação à tese recursal acerca do não cabimento da condenação da Fazenda Pública ao pagamento de verba honorária na hipótese de extinção da execução em virtude do reconhecimento da prescrição. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Além disso, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, quanto ao Tema 1.229 do STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável a matéria analisada pela Corte Superior no presente caso. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028